Tribunal: STF
Processo: ARE 1167163
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO. EFEITOS. SÚMULA 279, DO STF.



    1. A jurisprudência dominante do STF assentou que “a transação judicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado ao plano de dispensa voluntária, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente em acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado” (RE 590.415/SC).



    2. No presente caso, o tribunal de origem decidiu que não há registro acerca da existência de cláusula coletiva prevendo expressamente a quitação geral do contrato de trabalho em face da adesão do empregado ao PDV. 



    3. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas, possibilidade obstada pela Súmulas 279 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.